Tribunal: TJPA
Processo: 0808306-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808306-64.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLITO FARIAS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho com lesão no tornozelo, sendo concedido auxílio-doença até 04/09/2018. Indeferido o pedido de prorrogação administrativa, ajuizou-se ação para obtenção de benefício por incapacidade.

2.

O laudo pericial judicial concluiu que o autor apresenta deambulação claudicante, com sequelas permanentes, mas sem incapacidade absoluta para atividades laborativas. Relatórios médicos particulares atestam sua inaptidão para o trabalho habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o segurado faz jus à aposentadoria por invalidez, mesmo diante de laudo que reconhece a capacidade para o trabalho, pois deveriam ser consideradas as demais provas dos autos, assim como as limitações físicas e contexto pessoal, social e profissional que inviabilizariam a reabilitação para atividade que assegure sua subsistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da aposentadoria por invalidez exige a verificação da incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei n.º 8.213/1991.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que devem ser considerados os aspectos socioeconômicos, culturais e profissionais do segurado, especialmente quando se tratar de trabalhador com baixa escolaridade e histórico profissional limitado a atividades braçais.

6. No caso concreto, o autor, com 44 anos de idade e histórico profissional restrito a atividades que demandam esforço físico, não apresenta condições de continuar laborando na mesma função e, de imediato, adaptar-se a função diferenciada, fazendo jus à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho.
7. A data de Início do Benefício (DIB) deve corresponder ao dia imediatamente posterior ao da cessação do auxílio-doença, conforme o art. 43 da Lei n.º 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Tese de julgamento: 1. A aposentadoria por invalidez pode ser concedida mesmo em caso de incapacidade parcial, desde que a atividade habitual esteja comprometida e não haja possibilidade de reabilitação do segurado, considerados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.
2. A data de início da aposentadoria por invalidez deve corresponder à cessação do auxílio-doença, conforme o art. 43 da Lei nº 8.213/1991.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por Carlito Farias da Silva contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou improcedente a AÇÃO PREVIDENCIÁRIA (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO).

O Apelante relata que atende aos requisitos para receber o benefício de aposentadoria por invalidez, ou, alternativamente, o auxílio-doença acidentário, mas a sentença indeferiu o pleito, vez que se baseou em um laudo médico pericial que não condiz com a realidade, e que desprezou todos os outros laudos médicos anexados.

Nesse sentido, pondera que trabalhava como auxiliar de produção há muitos anos, e que deixou de trabalhar por conta do acidente, visto que fraturou o tornozelo direito com múltiplas lesões em partes moles.

Argumenta que, em razão do referido acidente, apresenta hipotrofia da musculatura e déficit na deambulação e que ficou com sequelas, como diminuição considerável da força, dores crônicas e inchaço na região atingida, adquirindo assim, deficiência de caráter permanente no tornozelo.

Destarte, diz que nunca mais conseguiu laborar e que o perito não avaliou de forma acurada toda documentação anexada nos autos, assim como não levou em consideração as condições inerentes à pessoa do Recorrente.

Assim, afirma que o juízo de primeiro grau desconsiderou a documentação médica levada aos autos, as quais demonstram o diagnóstico de incapacidade.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na inicial.

O Recorrido ofertou contrarrazões (Id. 13447076).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação.

Conforme consta nos autos, o apelante sofreu acidente de trabalho no exercício de sua função de ajudante de produção em empresa de avicultura, o que ensejou a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença até 4/9/2018.

Após a cessação do benefício o apelante requereu a sua prorrogação, pois permanecia incapacitado para o trabalho, em função de sequelas em seu tornozelo direito, contudo o pedido restou indeferido pelo INSS, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Segundo a prova pericial produzida nos autos, no Id. 13446960, consta a informação expressa que o Apelante, em razão do acidente sofrido, ainda faz usos de medicação e que o exame físico indica “deambulação claudicante”, mas que não teria qualquer restrição de retorno ao mesmo tipo de atividade, pois a patologia não é incapacitante.

Todavia, os laudos apresentados pelo Apelante indicam a sua incapacidade para o desempenho da função, haja vista as sequelas do acidente laboral, inclusive ponderando a existência de edema e atrofia dos músculos com dores.

Ademais, o laudo do médico ortopedista/traumatologista indica a incapacidade total e definitiva para a função laboral.

Acerca da aposentadoria por invalidez, assim dispõe o art. 42 da Lei Federal n.º 8.213/1991:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que
, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga
enquanto permanecer nesta condição
.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Nesse tocante, imperioso salientar que os requisitos do art. 42 da Lei Federal n.º 8.213/1991 devem ser sopesados pelos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) objetivando a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

II - O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, com fundamento no laudo médico pericial, por entender que a segurada, apesar das restrições para a realização de atividades que exijam esforços físicos, não apresenta incapacidade para o exercício da profissão de técnica de enfermagem.

III -
Todavia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, entende-se que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

IV - Assim, estando o acórdão regional em desconformidade com a jurisprudência do STJ, merece ser reformado para que o Tribunal de origem analise a incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada.

V - Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1743995 RJ 2018/0127636-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018)

Desta feita, considerando o grau de escolaridade do Apelante, que

as únicas experiências profissionais antes de sofrer o acidente de trabalho foram como ajudante em atividades que demandam esforço físico, e que atualmente se encontra com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, resta incontroverso que as suas lesões o tornam incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, fazendo jus ao recebimento da aposentadoria por invalidez, consoante o entendimento uníssono desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART. 43 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARA ADEQUAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO, EXCLUIR AS CUSTAS DA CONDENAÇÃO. ART. 40, LEI ESTADUAL Nº 8.238/15. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A Autora é portadora do CID M51.1 referente à Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e do CID M79.7 referente à Fibromialgia (fls. 88). Do laudo confeccionado pelo perito judicial (fls. 49/50) fica clara a incapacidade do Autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais, apontando ser a incapacidade multiprofissional e permanente, considerando possível o retorno ao labor em atividades compatíveis, mediante seleção e integração laboral. Patologia relacionada a atividade desempenhada pela Autora.

2- O laudo judicial aponta incapacidade da Autora para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo que o fato de afirmar que não gera incapacidade para outros trabalhos, mediante seleção e integração laboral, além da reabilitação para outra atividade funcional compatível, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade da autora, considerando as sequelas, bem como as limitações apontadas na perícia, o que se considerados a isso a profissão habitual de rurícola da Autora, vê-se que tal fato retira a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

3- Diante do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto, destacando-se a condição de rurícola, os 54 anos de idade da Apelada (fls. 13) e a pouca instrução escolar; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial, aliado aos longos anos em que se encontra acometida da patologia, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual da autora.

4- A data a ser considerada como de início do benefício no presente caso é a data imediatamente posterior à cessação do benefício do auxílio doença, consoante art. 43 da Lei n. 8.213/91, conforme fixado na sentença, que se mantem quanto ao ponto.

5- Honorários não concedidos.

6- Apelação conhecida e não provida.

(...)

10- Reexame Necessário conhecido e provido parcialmente para adequar os juros e correção monetária, bem como para excluir as custas da condenação.

11- À unanimidade.

(TJ/PA – ApCiv 0006715-16.2015.8.14.0051, Relatora: Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em: 20/08/2018, Publicado em: 24/08/2018)”

“REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFICIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 - Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade.

(TJ/PA – ApCiv 0005817-03.2015.814.0051, Relatora: Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em: 20/10/2017, Publicado em: 10/11/2017)”

Registre-se que, nos termos do § 4º do art. 43 da Lei Federal n.º 8.213/1991, “o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente”, de modo que, ocorrendo a reabilitação física do apelante no futuro, nada impede que o INSS venha a cessar o pagamento do benefício.

No que se refere à Data de Início do Benefício (DIB), deve ser aplicado o disposto no
caput
do art. 43 da Lei Federal nº 8.213/1991: “A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (...)”.

Ademais, importa consignar que a partir de 09/12/2021 os juros e a atualização monetária da condenação deverão ser calculados pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, condenando o INSS IMPLANTAR A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO em favor do Apelante, iniciando a partir do dia seguinte que ocorrera a cessação do auxílio-doença.

Honorários Advocatícios a serem fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º do CPC/2015.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025